Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. INDÍCIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Via de regra, em se cuidando de negócio jurídico nulo, deve-se garantir, ao menos até a resolução da controvérsia pelo juízo a quo, o retorno das partes ao status quo ante, na forma do art. 182 do Código Civil.
2. À vista dos limites de cognição próprios da presente sede recursal, e emergindo das provas produzidas nos autos originários que as partes possam ter sido vítimas de fraude praticada por terceiro estelionatário no contexto de negócio jurídico de compra e venda de automóveis entre si (conhecido como “golpe da OLX”), revela-se prudente a manutenção de cada uma com o seu respectivo automóvel até a resolução definitiva da controvérsia.
3. Recurso conhecido e provido.